Tribunal: TJMT
Processo: 1018716-04.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018716-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS VINICIUS SANTOS CHAGAS - CPF: 019.380.351-86 (RECORRIDO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. ENVIO DE CÓDIGO DE BARRAS INCORRETO POR CANAL OFICIAL. PAGAMENTO A TERCEIRO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado para declarar a inexistência do débito e reconhecer o direito à indenização por danos morais.

A instituição financeira forneceu ao consumidor, por canal oficial, código de barras incorreto, o que resultou em pagamento realizado em favor de terceiro e posterior negativação do nome do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde objetivamente por falha no envio de dados de pagamento, quando realizada por seus canais oficiais; e (
ii
) saber se a negativação indevida decorrente dessa falha configura dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

A instituição financeira responde pelo envio equivocado de código de barras ao consumidor, quando realizado por seus canais oficiais.

A negativação indevida do nome do consumidor em decorrência da falha configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo devida a compensação.

A alegação de culpa exclusiva da vítima exige prova robusta, não demonstrada nos autos.

É cabível o julgamento monocrático nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC, quando a decisão se apoia em jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática.

Tese de julgamento: “1. O envio de código de barras incorreto por canal oficial da instituição financeira caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva. 2. A negativação indevida do nome do consumidor, decorrente de tal falha, configura dano moral presumido, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto. 3. É legítimo o julgamento monocrático quando a decisão está amparada em jurisprudência consolidada dos tribunais
superiores.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Luizacred
S.A. Sociedade
de Crédito, Financiamento e
Investimento contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo do 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, em demanda ajuizada por Carlos Vinicius Santos Chagas.

Na origem, o autor alegou ter realizado o pagamento antecipado de acordo de parcelamento de dívida mediante boleto enviado por preposto da instituição, via aplicativo oficial, o qual, no entanto, se referia a terceiro. Após a realização do pagamento, foi surpreendido com a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes.

A
Luizacred
, ora agravante, sustenta, em síntese: ausência de cabimento de julgamento monocrático, por não se tratar de hipótese do art. 932, IV, do CPC; inexistência de falha na prestação do serviço; culpa exclusiva do consumidor, por não ter conferido corretamente os dados do boleto; ausência de prova da relação entre o pagamento realizado e o débito discutido nos autos; inexistência de dano moral indenizável; subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Do cabimento do julgamento monocrático

A decisão agravada foi proferida com base no art. 932, IV, “a” do CPC, segundo o qual incumbe ao relator “negar provimento
a
recurso que for contrário a súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal”.

A jurisprudência consolidada do STJ e das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, sendo passível de indenização quando não há inscrição preexistente legítima, conforme expressamente reconhecido na Súmula 385/STJ e no Enunciado
n.º
22 das Turmas Recursais do TJMT.

Dessa forma, a decisão monocrática encontra respaldo normativo e jurisprudencial suficiente, sendo incabível a pretensão de sua anulação sob alegação genérica de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Da falha na prestação de serviço

Consta dos autos que o recorrido, ao buscar quitar antecipadamente seu débito, contatou canal oficial da instituição, tendo recebido, de preposto identificado como “Marcelo”, código de barras que não correspondia ao seu contrato, mas sim à dívida de terceiro
(Ids.

187910917
e
187910919
)
.

A
Luizacred
limita-se a alegar que os
prints
não trazem logomarca da empresa, sem, contudo, produzir qualquer contraprova ou instaurar incidente de falsidade, ônus que lhe competia especialmente diante da inversão do ônus da prova determinada em 1º grau.

Além disso, o conjunto documental (comprovante de pagamento, extrato bancário, comunicações por e-mail e número de protocolo) corrobora a narrativa do autor e demonstra tentativa reiterada de resolução administrativa, frustrada pela omissão da ré.

Logo, configura-se falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, o que impõe o dever de indenizar.

Da inexistência de culpa exclusiva do consumidor

A alegação de culpa exclusiva do consumidor não encontra respaldo nos autos nem se sustenta à luz da boa-fé objetiva que rege as relações de consumo.

É legítima a expectativa de que, ao utilizar o canal oficial de atendimento digital da instituição financeira, o consumidor receba informações corretas, seguras e adequadas ao fim proposto, sobretudo quando se trata da quitação de obrigação financeira. Exigir que o consumidor realize uma análise técnica minuciosa de dados bancários, cotejando beneficiários e códigos de barras, especialmente quando esses dados são gerados em tempo real e fornecidos pela própria fornecedora do serviço, implica impor-lhe um ônus excessivo e desproporcional, incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da vulnerabilidade do consumidor, previstos e tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, cabia à
Luizacred
, após ser formalmente notificada sobre o equívoco cometido, adotar providências diligentes e eficazes para verificar a ocorrência e promover a regularização espontânea da situação, o que não foi feito. Pelo contrário, manteve-se inerte, mesmo diante de documentação clara e inequívoca encaminhada pelo autor, optando por transferir-lhe a responsabilidade pelo erro sem apresentar qualquer contraprova ou instaurar incidente de falsidade documental.

Assim, não tendo a ré demonstrado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tampouco prova robusta de que o erro decorreu exclusivamente da conduta deste, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor.

Da configuração do dano moral e do quantum fixado

A negativação indevida é suficiente para caracterizar dano moral presumido, prescindindo de prova específica, nos termos da jurisprudência dominante.

O valor fixado na origem (R$ 3.000,00
– três mil reais
) observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando:

a conduta reprovável da ré;

a negligência diante da reclamação administrativa;

a inscrição indevida e suas consequências.

Assim, não há motivo para redução do quantum.

Dos juros de mora

Ressalta-se que a decisão monocrática ora agravada não enfrentou expressamente o pedido subsidiário da agravante no que tange à modificação do termo inicial dos juros de mora, fixados na sentença de primeiro grau a partir da citação.

Todavia, não houve oposição de embargos de declaração visando suprir tal omissão, o que limita a atuação deste colegiado em sede de agravo interno, conforme interpretação sistemática do art. 1.021 c/
c
art. 1.022 do CPC.

De todo modo, registre-se que o pedido da agravante, caso fosse conhecido, mereceria acolhimento parcial, à luz do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (
REsp
903.258/RS), no sentido de que os juros de mora sobre indenização por dano moral fixada judicialmente incidem a partir da data do arbitramento.

Contudo, essa circunstância não tem o condão de alterar o resultado do julgamento do recurso inominado, que teve seu provimento negado. Caberá ao juízo de origem, no momento da liquidação e execução da sentença, ajustar o termo inicial dos juros em conformidade com o entendi
mento jurisprudencial dominante
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da c
ondenação.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025